Tribunal: TJMT
Processo: 1014029-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014029-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE WEBER BARBOSA MATTOS - CPF: 725.387.671-72 (AGRAVANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO - DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I
–

Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante,
de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II –
A
probabilidade do direito invocado
resta evidenciada,
na medida que constitui direito potestativo do consumidor promover ação, a fim de rescindir o contrato e se ver restituído pelos valores pagos, assegurado ao vendedor inocente, de outro lado, o direito de reter parte do montante recebido.

III - O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está patente,
na medida em que a interrupção do pagamento fatalmente importará na negativação do nome do agravante.

IV - Por fim, é incogitável a irreversibilidade da medida, uma vez que, com a restituição das partes ao estado anterior, o imóvel permanecerá no domínio do vendedor, que, ademais, terá direito à retenção de parte dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANNE CAROLINE

WEBER BARBOSA MATTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação

de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela Antecipada nº

1010796-07.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
POR DO SOL URBANIZACOES

LTDA
, indeferiu o pedido de justiça gratuita e a tutela de urgência com que pretendia

suspender a cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado entre as partes,

bem como que a agravada se abstenha de inserir o nome da autora nos órgão de proteção ao

crédito.

Para tanto, a agravante alega que firmou com a agravada, em 01.02.2020,

Instrumento Particular Promessa de Compra e Venda Contrato nº PL1261/2020, tendo como

objeto um Lote n.º 15, da Quadra n.º 39, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Rondonópolis/MT sob n.º 125.862, no Residencial Parques das Laranjeiras,

contudo, não possui mais interesse em manter o contrato, de modo que requer a rescisão

contratual e restituição dos valores.

O pedido liminar de efeito

ativo
não
foi

deferido
(id
.

216897651
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

(
id.
221371672
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impede analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado neste agravo.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso,
os extratos juntados pela agravante comprovam
, de forma satisfatória, que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas do recurso, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que
comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Desse modo, concedo
à
agravante os benefícios da justiça gratuita
.

Relativamente ao mérito, o

agravante
busca
a
reforma
da
decisão de
primeiro grau,
que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado
na ação
de rescisão contratual
ajuizada
em face da empresa agravada
,

com que objetivava suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, relacionadas ao
instrumento
particular de
promessa
de compra e venda de bem imóvel celebrado entre as partes, bem como obstar a negativação do seu nome, em decorrência de débitos oriundos da relação contratual.

Pois bem.

Acerca dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, assim dispõe o artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, para
a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado;
b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca
da matéria
,
esta Câmara assim se orienta
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto,
no caso em análise,
é possível extrair

a
prese
nça dos requisitos
autorizadores para o deferimento da
tutela jurisdicional pretendida
.

Com efeito,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que constitui direito potestativo do consumidor promover ação, a fim de rescindir o contrato
de compra e venda de imóvel, destituído de cláusula com garantia em alienação fiduciária,
e se ver restituído pelos valores pagos, assegurado ao vendedor inocente, de outro lado, o direito de reter parte do montante recebido.

Esse é a orientação emanada do verbete da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

Logo, manifestando o comprador
su
a desistência
na aquisição do imóvel, não
se mostra c
rível compeli-lo à execução do contrato, mediante o pagamento das parcelas, até o julgamento da ação.

Relativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, est
á
patente, na medida em que
a interrupção do pagamento fatalmente importará na negativação do nome do agravante
.

Por fim,
é
incogitável a ir
reversibilidade da medida,
uma vez que
, com a restituição

das partes ao estado anterior, o imóvel permanecerá no domínio do vendedor, que, ademais, terá direito à retenção de parte dos valores pagos.

Des
s
a forma, verificad
a a presença dos
requisitos
autorizadores
, é de rigor o
deferimento da
tutela de urgência
.

Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a decisão agravada e, com isso, deferir a tutela de urgência,
para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas,
e
para determinar que a agravada se abstenha de negativar o nome do agravante, em razão de débitos oriundos da relação contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024